Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-06.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001776-06.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLARINDA MATOS HERRERA - CPF: 863.023.101-72 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS – EXPOSIÇÃO AO SOL – AQUISIÇÃO DE CÂNCER DE PELE – TESE DE NÃO FORNECIMENTO DE EPI E RISCO DA ATIVIDADE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE E NULIDADE OU IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – TESE DE INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – TESE DE CONDENAÇÃO SEM PROVAS DE NÃO FORNECIMENTO DOS EPI – DÚVIDAS SOBRE A CONCESSÃO DE EPI – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PREJUDICADO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

Havendo dúvidas, desde a contestação, sobre o fornecimento dos equipamentos de proteção individual e das instruções quanto ao uso adequado, na medida em que o consumidor alega que não houve fornecimento e a promovida sustentar a regular entrega de EPIs, imprescindível a produção de prova em audiência, sem o que há cerceamento de defesa.

A procedência da pretensão, com dispensa de produção de outras provas, sob a justificativa de que a matéria é de direito quando, na verdade, a matéria é de fato, configura cerceamento de defesa, ainda mais houve pedido para produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para oportunizar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Recurso da promovida provido e da parte promovente prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a promovida a ressarcir o dano material sofrido (R$ 580,00) e a pagar indenização por dano moral (R$ 10.000,00) ante a aquisição de doença laboral decorrente de exposição à luz solar durante o desempenho da atividade laboral, havendo presunção de culpa do empregador, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial:

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento em favor da parte Reclamante o montante de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) a título de danos materiais.
Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data do desembolso pela reclamante: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

CONDENAR
a parte Reclamada ao pagamento em favor da parte Reclamante o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
Por se tratar de crédito de natureza
não tributária
, a obrigação de pagamento deverá, desde a data da prolação desta sentença: a) ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E; b) e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação acrescida pela Lei no 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810).

IMPROCEDENTE
o pleito de condenação em lucros cessantes e danos estéticos.

Sem custas e honorários, conforme artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu a produção de prova testemunhal para comprovar o regular fornecimento dos equipamentos de proteção individual, a ocorrência de instrução para uso e, por consequência, culpa exclusiva da promovente que deixou de utilizá-los.

Argumentou que embora “tenha sido expressamente requerido na peça contestatória, inclusive com indicação de rol de testemunhal, o requerimento de produção de prova testemunhal para oitiva de testemunhas – que tinha por fundamento explicitar os fatos relacionados ao fornecimento de EPI’s e sua instrução de uso – foi ignorado pelo juízo a quo, que julgou a lide antecipadamente e exarou sentença de parcial procedência no presente caso”.

No mérito, alegou inaplicabilidade da legislação celetista ao presente caso, inexistência de responsabilidade objetiva nos casos de suposta omissão – aplicação da teoria “faute du service”, culpa exclusiva da recorrida – excludente de responsabilidade, inexistência de dano material e moral e, alternativamente, a necessidade de redução.

Houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral para R$ 30.000,00, bem como majorar a indenização por dano material para R$ 685,00, além condenar o ente público ao “pagamento a título de danos matérias decorrente de tratamentos médicos que se façam necessários até a completa recuperação da autora, para tanto, que o município réu disponibilize as medidas protetivas nos termos da receita médica e/ou efetue o ressarcimento”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de indenização por dano material (ressarcimento, lucros cessantes e danos emergentes) e dano moral decorrente de aquisição de câncer de pele supostamente em razão do desempenho da atividade de agente de combate a endemias, com exposição ao sol, sem proteção individual por longo período.

Pois bem.

A despeito da tese inicial a parte promovida, desde a contestação, impugnou a tese inicial e justificou ter havido fornecimento regular de EPI, com indicação do meio correto de uso, tendo havido culpa exclusiva pela não utilização. Para comprovar o alegado, requereu a produção de prova em audiência de instrução e julgamento e arrolou testemunhas.

Em sentença, o magistrado entendeu pela desnecessidade de produção de provas e, por isso, julgou antecipadamente a lide com os seguintes argumentos:

O feito oportuniza o julgamento antecipado, na forma do art. 355, I, do CPC, porque a demanda não exige a produção de provas, considerando que a matéria versada é unicamente de direito.

Convém salientar que a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentalmente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado. (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 12/09/2016.

Não fosse o suficiente, o magistrado
a quo
fundamentou que haver responsabilidade objetiva decorrente do risco da atividade e que não restou comprovada a ocorrência de culpa exclusiva, conforme trecho da sentença que cito:

No mais, ainda que o município tenha ofertado EPIs, conforme alega, dito fato não afasta o risco administrativo, estando comprovado o dano, o nexo causal entre a atividade e o dano e a ausência de culpa exclusiva da vítima, pelo que, ainda que alegue que a Reclamante tenha deixado de utilizar os EPI’s, tal fato não exime o dever de fiscalização do empregador, que deve cuidar para que o servidor os utilize adequadamente.

Não se pode olvidar, ademais, da existência de presunção de culpa do empregador, como no caso dos autos, nos termos do enunciado da Súmula 341 do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto.

Consequentemente, cabe ao empregador entregar e fiscalizar o uso dos equipamentos de segurança e proteção, sob pena de ser considerado culpado por omissão ou negligência.

Ora, a sentença mostra-se incoerente com os próprios fundamentos utilizados. Como pode o magistrado entender que não restou comprovada culpa exclusiva da vítima se não oportunizou a produção de provas e a oitiva das testemunhas para comprovar que os equipamentos foram fornecidos, mas não utilizados?

Outra contradição refere-se ao fato de que entendeu que ainda que tenha fornecido EPI há responsabilidade, o que não se mostra coerente com a própria jurisprudência colacionada na sentença, que exige a comprovação de que os EPIs não foram fornecidos. Cito a jurisprudência citada na sentença:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEOPLASIA MALIGNA DE PELE. DOENÇA OCUPACIONAL. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA COM EXPOSIÇÃO SOLAR. NEXO DE CONCAUSALIDADE COMPROVADO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO EXERCIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. Hipótese dos autos em que a análise sistemática do caderno probatório comprovou que o servidor se encontra acometido de doença ocupacional devido, dentre outros fatores, à exposição solar pela atividade laborativa que desempenhava no cargo público que ocupa.
Considerando os elementos de prova acostados aos autos, restou devidamente comprovado o nexo de concausalidade, bem como a culpa do município em não fornecer os necessários equipamentos de proteção
. Os danos morais morais são
in re ipsa
e decorrem dos inconvenientes suportados pelo trabalhador – em especial, a dor vivenciada em razão das lesões sofridas, circunstância esta, que a toda evidência, influiu na harmonia psíquica do lesado. (...) RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, No 70082798349, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 18-12-2019).

No caso dos autos, é preciso comprovar que não houve fornecimento de equipamento de proteção individual para emergir responsabilidade, pois em tendo sido fornecido, mas não utilizado, há culpa exclusiva da vítima.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento requerida, havendo em discussão matéria fática que torna indispensável a colheita de prova oral.

Havendo dúvidas, desde a contestação, sobre o fornecimento dos equipamentos de proteção individual e das instruções quanto ao uso adequado, na medida em que o consumidor alega que não houve fornecimento e a promovida sustentar a regular entrega de EPIs, imprescindível a produção de prova em audiência, sem o que há cerceamento de defesa.

A procedência da pretensão, com dispensa de produção de outras provas, sob a justificativa de que a matéria é de direito quando, na verdade, a matéria é de fato, configura cerceamento de defesa, ainda mais houve pedido para produção de provas em audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para realização de audiência de instrução e julgamento, seguindo-se à prolação de nova sentença,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte promovente
.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021